Tribunal: TJBA
Processo: 8069818-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069818-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: I. R. F. e outros (2) Advogado(s):RAUL SILVA CARNEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. TEMA 1127 DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, autorizou menor de 18 anos a se submeter a exame supletivo para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, em contrariedade à negativa administrativa fundada em requisito etário previsto em lei. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se menor de 18 anos pode se submeter a exame supletivo para conclusão do ensino médio, em afronta ao critério etário estabelecido na legislação e à tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1127. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/1996 estabelece critério etário objetivo ao limitar a realização de exames supletivos de ensino médio aos maiores de 18 anos, não admitindo flexibilização judicial. A sistemática da educação básica distingue o ensino regular daquele destinado a jovens e adultos em defasagem etária, justificando a restrição legal. O STJ, no Tema 1127 (REsp 1.945.851/CE), firmou tese vinculante vedando a menores de 18 anos a submissão ao sistema de avaliação de jovens e adultos para obtenção de diploma de ensino médio. A modulação dos efeitos do precedente preserva apenas situações consolidadas até 13/06/2024, não alcançando o caso concreto. A negativa administrativa mostra-se legal e alinhada ao precedente vinculante, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder. A decisão agravada afasta norma legal válida e precedente obrigatório, comprometendo a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a submissão de menor de 18 anos a exame supletivo para conclusão do ensino médio, nos termos do art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/1996. 2. A tese firmada pelo STJ no Tema 1127 possui caráter vinculante e impede a certificação por sistema de jovens e adultos a menores que não concluíram a educação básica. 3. A modulação de efeitos do precedente não alcança situações posteriores à publicação do acórdão. 4. A concessão judicial que contraria norma legal e precedente vinculante deve ser reformada para preservação da segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.394/1996, art. 38, §1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.945.851/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.05.2024 (Tema 1127). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8069818-14.2025.8.05.0000, em que é agravante ESTADO DA BAHIA e outros e agravado I. R. F. e outros ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.